Tribunal: TCU
Processo: 014.504/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da contratação de serviços de saúde pelo município de Belford Roxo, sob a ótica da legislação básica que orienta e regulamenta a matéria, nos anos de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação originada em auditoria de conformidade realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que identificou possíveis irregularidades ocorridas no Município de Belford Roxo/RJ, relacionadas à contratação de serviços de saúde em desatenção à legislação de regência nos exercícios de 2016 e 2017. Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a existência de elementos constantes dos autos relativos a indícios de emprego irregular de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme verificado em auditoria realizada em conjunto entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ e a Controladoria Geral da União - CGU; Considerando que o Ministério da Saúde, enquanto repassador dos recursos em análise, detém a competência originária para a apuração de eventual malversação no uso desses valores; Considerando que compete ao referido Ministério buscar a recomposição do erário de valores transferidos na modalidade fundo a fundo, em face de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, sob pena de responsabilidade solidária do gestor omisso na adoção dessa providência; Considerando que o Tribunal de Contas da União, na condição de órgão julgador das contas de responsáveis por danos à administração federal, somente deve agir depois de esgotadas as providências administrativas internas dos repassadores de recursos federais ( Acórdão 4771/2010-TCU-Primeira Câmara , de Rel. do Ministro Weder de Oliveira); Considerando o entendimento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 37 a 39); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal c/c com o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.504/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Belford Roxo - RJ. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na presente representação, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial; 1.6.2. enviar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 37), ao Ministério da Saúde, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Controladoria-Geral da União e Departamento de Polícia Federal; e 1.6.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação constante no subitem item 1.6.1 deste Acórdão.